Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-89.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-89.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GEOVANI MARTINELLI - CPF: 048.250.901-50 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ÀS EXECUÇÕES AJUIZADAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. - CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE NA FORMA DO ARTIGO 10, DO CPC/2015 - CONTRADITÓRIO PRÉVIO OPORTUNIZADO - INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil; c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.
S
egundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

5. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito - Necessidade apenas de intimação para manifestação acerca de eventual existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Contraditório devidamente observado.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara

Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de GEOVANI MARTINELL reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II e 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o Cooperativa de Crédito apelante afirma
que
em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Defende a inocorrência da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que para reconhecimento do instituto se
exige a presença de três elementos, ou seja: a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Sustenta
que
,
como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973, há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente quando a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito,
após o escoamento do prazo de 1(um) ano previsto no art. 921, §1º, do CPC.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob nº B50530808-6, celebrada entre as partes em 17/04/2015, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento da parcela não adimplida em 17/07/2015, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 229399150 - pág. 1/4.

A ação distribuída em 17/02/2017 e a decisão inicial proferida em 28/03/2017.

A citação foi positiva, conforme certidão expedida em 14/07/2017 e, o exequente intimado em 26/03/2018 informou novo endereço.

Em 14/08/2018 houve a intimação da instituição bancária para deposito de diligencia.

O comprovante de depósito foi juntado aos autos em 09/09/2018.

Em 27/09/2017 foi certificado o decurso do prazo sem o pagamento do executado ou oposição de embargos à execução.

Intimado o exequente requereu em 13/11/2017, a penhora on line, via sistema BACENJUD.

A tentativa de bloqueio de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados, restou infrutífera.

Em 27/02/2018 a magistrada determinou a intimação da Cooperativa de Crédito para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

O exequente intimado, então requereu expedição de ofício à Receita Federal, requisitando a prestação de informações a fim de localização de bens do executado passíveis de penhora, bem como ao Detran e Cartórios de Imóveis.

Todas as diligências realizadas tiveram resultados negativos.

Intimada a credora requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

A juíza a quo deferiu o pedido nos seguintes termos:

(...) Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...)

A intimação eletrônica se deu em 03/12/2018.

Em 28/11/2019 foi certificado o decurso do prazo legal da suspensão da ação.

Em
12/06/2024
foi proferido despacho, determinando a intimação da parte exequente, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a ocorrência da prescrição.

A exequente quedou-se inerte.

Em 04/07/2024 sobreveio a sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente,

in verbis
:

(...)

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de
GEOVANI MARTINELLI
, devidamente qualificados nos autos.

Intimada a manifestar sobre a ocorrência da prescrição, a parte exequente não se manifestou, conforme certidão de id nº 160024446.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É fato incontroverso que o feito tramita há 07 anos sem localização de qualquer bem passível de penhora.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação.

Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é
impedir a eternização de demandas.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: foi realizada busca de ativos financeiros via SISBAJUD, realizada busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Em novembro/2018, o feito foi suspenso por ausência de bens e, em novembro/2019, teve início o prazo prescricional.

Portanto, pode-se dizer que, até o momento, o exequente não obteve êxito significativo em nenhuma diligência realizada no processo, muito menos em localizar os executados.

A súmula 150 do STF dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Além disso, o artigo 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo
códex
e observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, configurando, portanto, a prescrição, ainda que descontado o período da suspensão.

(...)

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, não há como o processo executivo prosseguir.

Ante o expost
o,
RECONHEÇO e DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

(...)

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 921, §5º, do CPC).

Ao proferir o ato sentencial entendeu a Magistrada a quo não ter o credor se manifestado sobre o prosseguimento do feito, exarando a decisão terminativa pela ocorrência de Prescrição Intercorrente.

In casu, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, amparada em cédula de credito bancário, extinta pelo implemento da Prescrição Intercorrente.

Para que seja caracterizada a Prescrição Intercorrente, no âmbito do processo civil, é necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos: que o credor reste inerte, deixando de praticar atos processuais e que haja a ausência de movimentação pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal.

Às obrigações oriundas de cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três (3 anos, nos termos do art. 206 , § 3º , inc. VIII , do Código Civil.

No que tange à contagem do prazo prescricional, visando a sanar as inúmeras controvérsias relacionadas ao tema, a 2ª seção do STJ por ocasião do julgamento do IAC - Incidente de Assunção de Competência n. 1 (RESP. n. 1.604.412/SC), firmou as seguintes teses, que contemplam orientações a respeito do cabimento da Prescrição Intercorrente em processos anteriores ao CPC de 2015, bem como acerca da necessidade de prévia intimação do exequente:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme

interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”.

Como se vê, das teses firmadas no âmbito do STJ, prevalece a possibilidade de reconhecimento da Prescrição Intercorrente nos feitos ajuizados sob a vigência do CPC/73, como no caso em apreço, bem como a desnecessidade de intimação prévia do Exequente como condição para a fluência do prazo prescricional, contanto que se oportunize sua manifestação antes de eventual extinção do processo, em acatamento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa.

De fato, faz-se necessário apenas oportunizar o prévio exercício do contraditório a respeito da matéria, assegurando ao Exequente a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Na hipótese, verifica-se que a execução foi suspensa pelo prazo de um ano, conforme decisão datada 28/11/2018, e, tendo seu transcurso ocorrido em 28/11/2019, certidão nos autos.

Após tal prazo verifica-se a inexistência de manifestação da parte exequente, ou seja, sem efetivo impulso processual até a interposição do recurso, situação que caracteriza inércia do Exequente por prazo superior ao da prescrição trienal das obrigações exequendas.

Com efeito, resta implementada a Prescrição Intercorrente, considerando que o crédito exequendo está sujeito à prescrição trienal e o feito quedou paralisado por mais de três anos após o término do prazo da suspensão judicial.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 1.056 DO NCPC - I – Execução embasada em 'Cédula de Crédito Bancário', firmada em 2010 – Autos arquivados em 2011, com desarquivamento em setembro de 2015 e maio de 2018 – II – Prazo prescricional de 03 anos – Inteligência do art. 206, § 3º, inciso VIII, do CC, e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra – Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - III - Aplicação das teses firmadas pelo C. STJ no Incidente de Assunção de Competência nº 01 suscitado no REsp 1.604.412/SC - Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, que deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano – Prazo prescricional que iniciou após o transcurso de 01 ano do envio dos autos ao arquivo em 2011 – Prazo prescricional que decorreu em julho de 2015 – Prescrição intercorrente trienal consumada - IV - Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito - Necessidade apenas de intimação para manifestação acerca de eventual existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Contraditório devidamente observado – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – Apelo improvido". (TJ-SP - AC: 00130382320108260554 SP 0013038-23.2010.8.26.0554, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 01/08/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019)

Deve-se frisar mais uma vez que de acordo com o voto condutor do acórdão do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. Confira-se trecho do acórdão:(...) exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

Esse entendimento também consignou o entendimento de que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo e, desse modo restou superada a tese de que se mostra necessária a intimação pessoal do credor para a fluência do prazo prescricional.

Frise-se que tal entendimento é aplicável também aos processos suspensos na vigência do CPC/73, sendo dispensável tal intimação.

A única intimação obrigatória é a que precede a sentença, no sentido de que o exequente se manifeste sobre a prescrição intercorrente e essa oportunidade de manifestar-se foi conferida ao Apelante conforme despacho de id
229399183 - Pág. 1/2

e se manteve inerte
. Restando, na espécie,
devidamente assegurado

o prévio contraditório.

Portanto, f
indada a suspensão dos autos, que ocorreu em 28/11/19, automaticamente passou a correr o prazo prescricional que no caso em análise foi de três (3) anos, ou seja, seu decurso ocorreu em 28/11/2022.

Por conseguinte, mostra-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, uma vez que
a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva do credor foi
intimado da suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano sob a advertência que decorrido tal prazo, sem a localização de bens penhoráveis, independente de nova intimação, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim operou-se a prescrição intercorrente, uma vez que após o período de um (1) ano de suspensão, não houve impulso processual pelo credor, nem mesmo após a intimação para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente.

Assim, por qualquer ângulo, observa-se que restou configurada a prescrição intercorrente pelo transcurso do
lapso temporal,
em razão da
paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Forte nessas razões NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela Cooperativa de Crédito, com a ratificação da sentença lançada na ação executiva.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024